Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o ofendido trouxe versões harmônicas dos fatos, informando que o réu o abordou e, com emprego de ameaça exercida com uma faca, subtraiu seu aparelho celular e determinado montante em dinheiro.
2. Se a conduta do réu de se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento dos bens da vítima, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo.